Tribunal: TJDFT
Processo: 0015113-20.2003.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0015113-20.2003.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU SEGUROS S/A EMBARGADO: ANA MARLY DE ALMEIDA PAULA D E S P A C H O ITAU SEGUROS S.A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/12 ID 30106520. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator